Tribunal: STF
Processo: RE 1471280
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 25):



    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA ABORDAGEM DE GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, QUE ESTÃO INVESTIDOS DE ATUAÇÃO DIRECIONADA À VIGILÂNCIA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a função das guardas municipais, insculpida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, é restrita a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil". (AgRg no HC n. 757.022/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)



    2. Na espécie, os guardas municipais estavam em patrulhamento preventivo quando visualizaram uma carreta e três indivíduos próximos ao veículo, momento em que optaram por fazer a abordagem em razão da frequência de delitos contra caminhões.



    3. Assim, além de a abordagem ter sido realizada fora das hipóteses de competência da Guarda Municipal, foi embasada apenas em parâmetros subjetivos dos agentes, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, o que enseja o reconhecimento da ilicitude da prova e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP.



    4. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a ilicitude das provas e absolver o paciente, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado pela prática do crime de roubo, por duas vezes (art. 157, § 2º, II e V, na forma do art. 70, do Código Penal), e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal).



    Colhe-se da sentença (Doc. 6):



    Consta da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 18h30, na Rodovia Edgar Máximo Zambotto, altura do Km 63 (“Bica do Censi”), bairro dos Soares, nesta cidade e Comarca, VITOR HUGO DA SILVA, qualificado a fls. 19, e IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado a fls. 20, previamente ajustados e com unidade de desígnios com, ao menos, outros três agentes ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum ou para outrem, mediante grave ameaça dirigida contra Waldemar Ribeiro Inácio, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um telefone celular, pertencentes a este, bem como o caminhão trator M.Benz/Actros 2651S, de placas FYR4G34, e o semirreboque SR/Liberato, de placas OXT-4908, bens pertencentes à empresa Transmaroni TRA Brasil Rodoviários Ltda (fls. 18), mantendo a vítima Waldemar em poder deles, restringindo sua liberdade. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios com, ao menos, outros três agentes ainda não identificados, adulteraram ou remarcaram sinais identificadores de veículo automotor, trocando suas placas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 7).



    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pela Sexta Turma, “a fim de, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas mediante a indevida atuação da guarda municipal, bem como das provas derivadas, determinar a absolvição na Ação Penal n. 1500116-77.2022.8.26.0545.” (Doc. 25) 



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido, ao anular a prisão em flagrante e as provas dela decorrentes, violou o art. 5º, caput, e o art. 144, caput, e § 8º, da CF/1988. (Doc. 31)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à prisão em flagrante do acusado. 



    Argumenta que, “Embora as guardas municipais não estejam listadas nos incisos que seguem o referido caput do artigo 144, estão presentes em um de seus parágrafos e, assim, na parte em que o constituinte tratou da segurança pública”.



    Além disso, destaca que “E´ equivocada a interpretação limitada, restritiva, a esse dispositivo constitucional, limitando a Guarda Municipal a um mero vigia, vigilante, de bens, serviços e instalaço~es municipais, que na~o pode intervir quando chamado para intervir uma situaça~o flagrancial, como no caso de um crime de tra´fico de drogas em execuça~o. O art. 144, § 8º, da CF deve ser interpretado a luz do dever do Estado de garantir a segurança pu´blica.” 



    Enfatiza que “é parte das atribuições das guardas municipais fazer cessar uma atividade criminosa ou infracional, efetuando a prisão ou apreensão em flagrante, pois se trata de forma de proteção da população e colaboração com os órgãos de segurança pública, que contribui, inegavelmente, com a paz social.”



    Por fim, aduz que “os guardas municipais flagraram o recorrido, logo depois do roubo, em posse da res furtiva, chamando-lhes ainda a atenção o fato de que, ao se aproximarem, alguns indivíduos que o acompanhavam puseram-se em fuga.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas a partir dos guardas municipais e prisão em flagrante do recorrido.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, conforme excerto do acórdão impugnado (Doc. 25):



    Consoante exposto na sentença, os guardas municipais afirmaram que estavam em patrulhamento preventivo quando visualizaram uma carreta e três indivíduos próximos ao veículo, momento em que optaram por fazer a abordagem em razão da frequência de delitos contra caminhões. 



    Já o acórdão impugnado não trouxe nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do paciente, tão somente consignou que a atuação da guarda municipal estaria amparada pela Lei n. 13.022/2014 e pela situação flagrancial. 



    No entanto, conforme a jurisprudência desta Corte, "a função das guardas municipais, insculpida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, é restrita a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil" (AgRg no HC n. 757.022/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022). 



    […]



    Destarte, considerando que houve indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, deve-se reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram. 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da prisão em flagrante do acusado ao fundamento de que, “o acórdão impugnado não trouxe nenhuma narrativa que justificasse a abordagem do paciente”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021.



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que"...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, foi suficientemente demonstrada a existência de justa causa para a prisão em flagrante do recorrido, que estava em “atitude suspeita”. Colhe-se do acórdão proferido pelo TJSP que “Ivanildo estava ao lado do semirreboque já desatrelado e Vitor estava sentado no banco do motorista do veículo Peugeot, onde estava a sacola contendo bens do ofendido.” Consta, ainda, que, “ao serem surpreendidos pelos guardas municipais, tentaram fugir do local dos fatos: VITOR HUGO, com o veículo Peugeot, foi interceptado pela viatura da GM, enquanto IVANILDO conseguiu correr pela estrada, mas foi alcançado e contido pelos guardas municipais.“ (Doc. 7, fl. 11)



    A propósito do tema, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 7): 



    Sobre a alegação de ilegalidade de provas em razão da atuação de guardas civis municipais, destaca-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas civis municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 



    Além disso, a atuação da Guarda Municipal em casos como o aqui tratado, está regulamentada pela Lei nº 13.022/2014, possibilitando a sua atuação. 



    Ressalta-se, como bem ponderado pelo culto Promotor de Justiça, a atuação conjunta de policiais militares, civis, bem como da guarda municipal, se faz necessária a fim de se atender as demandas do Sistema Único de segurança Pública. Considerando-se que no caso dos autos, a Rodovia Edgar Máximo Zambotto, que atravessa diversas cidades da região, tem sido palco de constantes roubos de caminhões e de suas respectivas cargas. De modo que os frequentes patrulhamentos ocorridos, inclusive por guardas municipais, são plenamente justificados. A atuação dos guardas foi legítima e dentro dos padrões exigidos, não se vislumbrando, portanto, qualquer nulidade nem da atuação deles tampouco das provas colhidas. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o restabelecimento do acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 1500116-77.2022.8.26.0545, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente